Tribunal: TJDFT
Processo: 0746668-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. INSCRIÇÃO CADASTRO SERVIÇO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RETIRADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As informações extraídas deste recurso padecem de comprovação e, muito embora, à primeira vista, possam se mostrar relevantes os argumentos levantados pelo agravante, nesta fase de cognição sumária não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado quanto à ilicitude da inscrição no cadastro de proteção ao crédito.
2. No presente caso a instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito do agravante, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, preenchidos.
3. As questões postas em análise neste recurso são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, sua apreciação incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada a supressão de instância.
4. Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado no recurso de agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.